Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728852-23.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES EMBARGADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64604716. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator